Tribunal: TJBA
Processo: 8167136-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167136-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIESP S.A e outros (2)

Advogado(s)
:
ENDRIGO PURINI PELEGRINO, ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES, JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ

APELADO: ROSEMILDES CARINE DOS SANTOS DE BRITO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES, JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ, ENDRIGO PURINI PELEGRINO

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA
"UNIESP PAGA"
. PROPAGANDA ENGANOSA. VINCULAÇÃO PUBLICITÁRIA AO CONTRATO. EXIGÊNCIAS IMPOSTAS APÓS A MATRÍCULA. ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE QUITAR O FIES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO.

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, NO TOCANTE AO DANO MORAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8167136-62.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
UNIESP S.A e outros (2)
e como apelados
ROSEMILDES CARINE DOS SANTOS DE BRITO e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, para fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
, e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator